Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718622-62.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: CLEBER ADRIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CLEBER ADRIANO DA SILVA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem análise do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 70011415). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) juntou todos os documentos suficientes ao processamento da ação; 2) a assinatura digital do contrato é válida. (ID 70011417). Ao final, requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 70011418). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao apelado. O juízo determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos: “Emende-se a petição inicial para regularizar a representação processual, juntando substabelecimento válido, vez que não reconhece válida a assinatura eletrônica lançada no instrumento que acompanha a inicial (https://validar.iti.gov.br/). Ressalto que o documento digital não poderá ser alterado, sob pena de corrupção da assinatura eletrônica, como é o caso. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” (ID 70011411). Em resposta, o banco autor anexou o mesmo documento de substabelecimento assinado eletronicamente e tido como inválido pelo juízo (ID 70011413). A sentença (ID 70011415) extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não atendimento à determinação de emenda da petição inicial. Transcreve-se trecho da decisão: “Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora se limitou a juntar o mesmo documento inválido, vez que novamente não foi reconhecida a autenticidade da assinatura eletrônica lançada no instrumento, conforme verificado pela ferramenta https://validar.iti.gov.br/. A parte deixou de observar a recomendação consignada na determinação de emenda quanto à confecção de documentos digitais. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.” A petiçao inicial foi indeferida por não apresentar assinatura eletrônica válida na procuração/substabelecimento outorgado à advogada do autor. Todavia, em suas razões, o autor/apelante se refere à validade da assinatura digital do contrato firmado entre as partes. Afirma que “está reconhecida, in casu, a validade da Cédula de Crédito Bancário emitida eletronicamente, na qual consta a assinatura digital do Requerido, certificada pelo ICP-Brasil com biometria facial, se afigurando como razoável a reconsideração da r. decisão proferida.” Em momento algum se manifestou quanto à validade da assinatura eletrônica apta à regularização processual. Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentou peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registrem-se os julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente. 2. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. 3.(...) 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1764975, 07300043220228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. APELO DA OPERADORA RÉ. PRELIMINARES DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PRÓSTATA. CIRURGIA. ASSISTÊNCIA ROBÓTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada não impôs a condenação contra a qual se insurge o apelante. 2. Incorre em violação ao princípio da dialeticidade a argumentação apresentada em sede de recurso referente a matéria estranha à questão fática e jurídica discutida nos autos.(...) 7. Apelo da operadora ré parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Apelo adesivo do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1981370, 0702956-65.2022.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) – grifou-se Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator